Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DIRETOS. CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REFORMA. OFÍCIO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS.
1. A cláusula contratual que estabelece o prévio consentimento irretratável e irrevogável em relação aos descontos em conta corrente não é, por si, abusiva. A prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao consumidor mediante a quitação do valor residual.
2. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Art. 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.
4. Os arts. 6° e 8° da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem ser interpretados em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente somente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que contratualmente previstos e autorizados pelo consumidor.
6. A devolução das quantias debitadas após a revogação da autorização de débito e o pagamento de reparação a título de danos morais são indevidos, haja vista a regularidade dos descontos em conta corrente.
7. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
9. Apelação desprovida.